Tribunal: STF
Processo: HC 53053
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA POR FALSO TESTEMUNHO E CONDENAÇÃO POR
FALSIDADE IDEOLOGICA. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. SURPRESA PARA A
DEFESA QUE CONTAVA COM A NÃO PUNIBILIDADE, DIANTE DO PAR 3, DO ART.
342 DO CÓDIGO PENAL E A CONCORDANCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.- ORDEM
CONCEDIDA PARA ANULAR A CONDENAÇÃO DO RÉU.